Tribunal: STF
Processo: MS 26065
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE 
   NEGOU TRÂNSITO A MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO 
   REGIMENTAL. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para 
   discutir "denúncias" sobre comportamento de magistrados. 
   Devolução do pedido por ato da Presidente da Corte. Inexistência 
   de violação a direito líquido e certo.
2. Embargos recebidos 
   como agravo regimental. Recurso a que se nega provimento.